Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-37.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (417) PROCESSO: 0709012-37.2024.8.07.0017 RECORRENTE: NURES DA SILVA FIUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL VERIFICADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRECEITOS DO ART. 68 DO CP ATENDIDOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE COM MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (CP, art. 147, § 1o), violação de domicílio (CP, art. 150, § 1o), furto simples (CP, art. 155, caput) e descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A), todos em contexto de violência doméstica, com penas fixadas em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça, furto, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva; (ii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto; (iii) analisar o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade por reconciliação entre as partes; (iv) verificar a possibilidade de afastamento do concurso material entre os crimes; (v) revisão a dosimetria da pena aplicada; e (vi) examinar os pedidos de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena e de concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, consistente e corroborada por ao longo da instrução, comprova a autoria e a materialidade do crime de ameaça, conforme entendimento pacificado no âmbito dos crimes de violência doméstica. 4.Restou demonstrado o descumprimento de medida protetiva por duas vezes, sendo irrelevante eventual reconciliação posterior, dada a natureza formal do crime e o fato de se tratar de ordem judicial indisponível pelas partes. 5. O furto de bolsa com documentos e cartões bancários afasta o princípio da insignificância, devido à relevância jurídica dos objetos e ao risco de dano à vítima, e por ter sido praticado em contexto de violência doméstica, conforme Súmula 589 do STJ. 6.A violação de domicílio configurou-se como crime meio do furto e, por isso, deve ser absorvido por este, nos termos do princípio da consunção, afastando a condenação autônoma por tal delito. 7. Inexiste respaldo fático ou jurídico para reconhecer a extinção da punibilidade por reconciliação entre réu e vítima, por se tratar de crimes de ação penal pública incondicionada. 8. Mantém-se o reconhecimento do concurso material entre os crimes imputados, por se tratar de infrações penais praticadas por meio de condutas diversas, afastando-se, assim, a hipótese de concurso formal. As condutas são distintas e autônomas, sem qualquer liame subjetivo ou unidade de desígnios que justifique a configuração da continuidade delitiva. 9. São inaplicáveis os benefícios de regime prisional mais brando e a prisão domiciliar, diante da reincidência do réu, de seus maus antecedentes e da ausência de elementos que justifiquem exceção. 10. O pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação; b) artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal; 1o, inciso III, 5o, inciso XLV , 227, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que a pena aplicada não ultrapassa 08 (oito) anos, inexistindo fundamentação concreta que justifique a imposição do regime mais gravoso; c) artigo 61 do CP, asseverando ser devido, na individualização e dosimetria da pena, o afastamento das agravantes; d) artigos 117 da Lei de Execução Penal e 318 do CPP, requerendo a prisão domiciliar, porquanto é responsável exclusivo pelos cuidados de sua esposa, diagnosticada com câncer e de sua filha menor, de apenas 8 (oito) anos. Pugna, ainda, pela extinção da punibilidade diante da perda de objeto e da manifesta ausência de interesse de agir, em razão da reconciliação entre as partes e ausência de elementos que sustentam a condenação criminal. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensas aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XLVI e LIV , e 227, todos da Constituição Federal, pleiteando a absolvição, a alteração do regime de cumprimento da pena e a concessão de prisão domiciliar. Demanda pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, pois conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório” (AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 14/2/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XLV , 227, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, não merece prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 61 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Consta na FAP de ID 72045184 condenações anteriores aptas a justificar a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, bem como o seu agravamento na segunda fase, a título de reincidência. Tratando-se de circunstâncias objetivas, inviável seu afastamento. Também se mostra adequada a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, tendo em vista que os crimes de furto e ameaça foram cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A tese defensiva que busca afastar a concorrência de circunstâncias agravantes não se sustenta, pois parte de uma premissa equivocada. Ao revés do que alega a Defesa, não se trata da cumulação de causas de aumento de pena previstas na Parte Especial do CP ou em legislação específica, mas sim da concorrência de circunstâncias agravantes previstas na Parte Geral, cumuladas com uma única causa de aumento expressamente prevista no § 1o do art. 147 do Código Penal, sem que haja qualquer óbice jurídico à aplicação simultânea desses fatores de exasperação da pena. Entretanto, em razão da absolvição referente ao crime previsto no art. 150, I, do CP, a pena deve ser REDIMENSIONADA para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção. (ID 74624710). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada transgressão ao artigo 33, §§2o e 3o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame ... 6. O regime fechado foi mantido nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando a reincidência e os maus antecedentes do agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O prazo quinquenal de prescrição da reincidência não se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes, exceto para condenações muito antigas. 3. A manutenção do regime fechado é justificada quando em conformidade com a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; art. 64, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17.08.2020; STJ, AgRg no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.12.2023. (AgRg no HC n. 1.002.028/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao indigitado vilipêndio aos artigos 117 da Lei de Execução Penal e 318 do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Por fim, o apelo não deve seguir quanto ao pleito de extinção da punibilidade diante da perda de objeto e da manifesta ausência de interesse de agir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão aos 1o, inciso III, 5o, inciso XLV , 227, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023